Tribunal: STJ
Processo: 0112968-45.2021.8.13.0245
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2120336 - MG(2024/0022952-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME BARBOSA ARCOLINO DE JESUS
ADVOGADO
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA N. 83, STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, o qual buscava o reconhecimento da nulidade da diligência de busca e
apreensão por ausência de testemunhas no auto circunstanciado e, subsidiariamente, a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em apelação criminal, manteve a
condenação do agravante pelo
, da
afastou o
da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
art. 35
mesma lei e redimensionou a pena para cinco anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa, fixando o regime semiaberto. A Corte estadual também afastou a aplicação da
causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerando a expressiva quantidade de
droga apreendida, a quantia em dinheiro apreendida e a dedicação do agente a atividades
criminosas.
3. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial ao fundamento de que o
afastamento do tráfico privilegiado não decorreu exclusivamente da quantidade de droga,
mas de outras circunstâncias fáticas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, atraindo o
óbice da Súmula n. 83, STJ. Quanto à alegada nulidade da diligência de busca e
apreensão, a Corte local a rejeitou por ausência de prejuízo, aplicando o princípio do
do Código de Processo Penal.
art. 563
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado, prevista no
§ 4o, da
foi fundamentado
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
exclusivamente na quantidade de droga apreendida ou se considerou outras
circunstâncias fáticas que evidenciam dedicação do agravante a atividades criminosas.
5. Outra questão em discussão é saber se a ausência de duas testemunhas no auto
circunstanciado da diligência de busca e apreensão gera nulidade, à luz do
§ 7o,
art. 245,
do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55949545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 39939598-7625-42c0-a5b3-4b21c587b773

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática analisou adequadamente os fundamentos do recurso especial,
concluindo que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado não se deu
exclusivamente pela quantidade de droga, mas também por outras circunstâncias fáticas,
como a apreensão de numerário relevante e sua conhecida atuação no meio policial por
tráfico de drogas, evidenciando dedicação a atividades criminosas.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que a natureza e a quantidade de drogas, embora
não possam, isoladamente, afastar a minorante, podem ser consideradas de forma
supletiva quando conjugadas com outras circunstâncias concretas que demonstrem
dedicação a atividades criminosas, sendo vedado o revolvimento fático-probatório em
recurso especial.
8. A ausência de duas testemunhas no auto circunstanciado da diligência de busca e
apreensão não gera nulidade, conforme entendimento da Corte local, que aplicou o
princípio do
do Código de Processo Penal, considerando a ausência de prejuízo.
art. 563
9. A pretensão revisional demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
obstada pela Súmula n. 7, STJ, além de se contrapor ao entendimento consolidado desta
Corte, incidindo a Súmula n. 83, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
pode ser afastada com base na natureza e quantidade de drogas,
Lei n. 11.343/2006
desde que conjugadas com outras circunstâncias concretas que demonstrem dedicação a
atividades criminosas.
2. A ausência de duas testemunhas no auto circunstanciado da diligência de busca e
apreensão não gera nulidade, quando não demonstrado prejuízo, conforme o princípio do
do Código de Processo Penal.
art. 563
3. É vedado o revolvimento fático-probatório em recurso especial, conforme Súmula n.
7, STJ.
4. A Súmula n. 83, STJ aplica-se quando o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CPP, arts. 245, § 7o, e
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
563; Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 83, STJ.
Jurisprudência relevante citada:Não há jurisprudência específica mencionada para
citação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55949545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 39939598-7625-42c0-a5b3-4b21c587b773

Documento eletrônico VDA55949545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 39939598-7625-42c0-a5b3-4b21c587b773

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2120336 - MG(2024/0022952-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUILHERME BARBOSA ARCOLINO DE JESUS
ADVOGADO
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA N. 83, STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, o qual buscava o reconhecimento da nulidade da diligência de busca e
apreensão por ausência de testemunhas no auto circunstanciado e, subsidiariamente, a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em apelação criminal, manteve a
condenação do agravante pelo
, da
afastou o
da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
art. 35
mesma lei e redimensionou a pena para cinco anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa, fixando o regime semiaberto. A Corte estadual também afastou a aplicação da
causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerando a expressiva quantidade de
droga apreendida, a quantia em dinheiro apreendida e a dedicação do agente a atividades
criminosas.
3. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial ao fundamento de que o
afastamento do tráfico privilegiado não decorreu exclusivamente da quantidade de droga,
mas de outras circunstâncias fáticas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, atraindo o
óbice da Súmula n. 83, STJ. Quanto à alegada nulidade da diligência de busca e
apreensão, a Corte local a rejeitou por ausência de prejuízo, aplicando o princípio do
do Código de Processo Penal.
art. 563
Documento eletrônico VDA55352232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: dcc9987b-184c-4767-a2e2-5a8d2d26e938

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado, prevista no
§ 4o, da
foi fundamentado
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
exclusivamente na quantidade de droga apreendida ou se considerou outras
circunstâncias fáticas que evidenciam dedicação do agravante a atividades criminosas.
5. Outra questão em discussão é saber se a ausência de duas testemunhas no auto
circunstanciado da diligência de busca e apreensão gera nulidade, à luz do
§ 7o,
art. 245,
do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão monocrática analisou adequadamente os fundamentos do recurso especial,
concluindo que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado não se deu
exclusivamente pela quantidade de droga, mas também por outras circunstâncias fáticas,
como a apreensão de numerário relevante e sua conhecida atuação no meio policial por
tráfico de drogas, evidenciando dedicação a atividades criminosas.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que a natureza e a quantidade de drogas, embora
não possam, isoladamente, afastar a minorante, podem ser consideradas de forma
supletiva quando conjugadas com outras circunstâncias concretas que demonstrem
dedicação a atividades criminosas, sendo vedado o revolvimento fático-probatório em
recurso especial.
8. A ausência de duas testemunhas no auto circunstanciado da diligência de busca e
apreensão não gera nulidade, conforme entendimento da Corte local, que aplicou o
princípio do
do Código de Processo Penal, considerando a ausência de prejuízo.
art. 563
9. A pretensão revisional demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
obstada pela Súmula n. 7, STJ, além de se contrapor ao entendimento consolidado desta
Corte, incidindo a Súmula n. 83, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
pode ser afastada com base na natureza e quantidade de drogas,
Lei n. 11.343/2006
desde que conjugadas com outras circunstâncias concretas que demonstrem dedicação a
atividades criminosas.
Documento eletrônico VDA55352232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: dcc9987b-184c-4767-a2e2-5a8d2d26e938

2. A ausência de duas testemunhas no auto circunstanciado da diligência de busca e
apreensão não gera nulidade, quando não demonstrado prejuízo, conforme o princípio do
do Código de Processo Penal.
art. 563
3. É vedado o revolvimento fático-probatório em recurso especial, conforme Súmula n.
7, STJ.
4. A Súmula n. 83, STJ aplica-se quando o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CPP, arts. 245, § 7o, e
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
563; Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 83, STJ.
Jurisprudência relevante citada:Não há jurisprudência específica mencionada para
citação.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME BARBOSA
ARCOLINO DE JESUS contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial.
Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em
apelação criminal, rejeitou as preliminares de inépcia da denúncia, de correlação e de
nulidade da busca e apreensão, manteve a condenação do agravante pelo
, da
art. 33, caput
afastou o
da mesma Lei e redimensionou a pena para 05
Lei n. 11.343/2006,
art. 35
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixando o regime semiaberto por
maioria, vencido em parte o Relator, e não aplicou a causa de diminuição do tráfico
privilegiado do
§ 4o, da
(fls. 625-682).
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
No ponto, o acórdão registrou a ocorrência de crime permanente e a
desnecessidade de testemunhas civis na diligência, bem como destacou, para afastar o
privilégio, a expressiva quantidade de droga apreendida e outras circunstâncias fáticas,
dentre elas a quantia em dinheiro e o reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, da
dedicação do agente a atividades criminosas.
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 245, § 7o, do Código de
Processo Penal, e 33, § 4o, da
Pugnou pelo reconhecimento da
Lei n. 11.343/2006.
nulidade da diligência de busca em razão da ausência de duas testemunhas no auto
circunstanciado e, subsidiariamente, pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado
no patamar máximo e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 727-744).
Documento eletrônico VDA55352232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: dcc9987b-184c-4767-a2e2-5a8d2d26e938

A Corte estadual admitiu o recurso especial apenas quanto à alegada violação
ao
§ 4o, da
remetendo a matéria ao Superior Tribunal de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
Justiça e consignando a pertinência da discussão à luz do Tema n. 1.154 dos recursos
repetitivos (fls. 774-777).
Proferi decisão monocrática não conhecendo do recurso especial ao
fundamento de que o afastamento do tráfico privilegiado não decorreu exclusivamente da
quantidade de droga, mas de outras circunstâncias fáticas reconhecidas pelas instâncias
ordinárias, atraindo o óbice da Súmula n. 83, STJ; e, quanto à alegada nulidade do
do Código de Processo Penal, a Corte local a rejeitou por ausência de prejuízo,
art. 245
aplicando-se o princípio do
do Código de Processo Penal (fls. 801-805).
art. 563
O agravante interpôs agravo regimental requerendo a reforma da decisão, com
afastamento da Súmula n. 83, STJ e o reconhecimento da minorante do
§4o, da
art. 33,
sustentando que o acórdão de origem se baseou apenas na
Lei n. 11.343/2006,
quantidade da droga, em descompasso com o Tema n. 1.154 e com o Informativo n. 731,
STJ. Postulou o conhecimento e o provimento do recurso especial, ou, ao menos, a
submissão do agravo ao colegiado (fls. 810-818).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa o provimento do agravo para reformar a decisão
monocrática e viabilizar o conhecimento do recurso especial quanto ao reconhecimento
do tráfico privilegiado.
Verifico que a decisão impugnada analisou adequadamente os fundamentos
do recurso, concluindo pela incidência da Súmula n. 83, STJ no ponto relativo ao art. 33,
§ 4o, da
Da análise das decisões das instâncias ordinárias resulta
Lei n. 11.343/2006.
claro que o afastamento da minorante não se deu exclusivamente pela quantidade de
droga, mas também por outras circunstâncias fáticas, notadamente a apreensão de
numerário relevante e a sua conhecida atuação no meio policial por tráfico de drogas,
elementos que evidenciaram dedicação a atividades criminosas (fls. 460 e 666).
Aliás, a decisão monocrática destacou que a Corte de origem não afastou o
tráfico privilegiado tão somente em razão da quantidade de drogas, mas também em
razão de outras circunstâncias fáticas.
Nesse sentido, conforme precedentes já transcritos na decisão monocrática, a
jurisprudência desta Corte assenta que a natureza e a quantidade de drogas, embora não
Documento eletrônico VDA55352232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: dcc9987b-184c-4767-a2e2-5a8d2d26e938

possam, isoladamente, afastar a minorante, podem ser consideradas de forma supletiva
quando conjugadas com outras circunstâncias concretas que demonstrem dedicação a
atividades criminosas, sendo vedado o revolvimento fático-probatório em recurso
especial.
Ademais, o parecer do Ministério Público Federal corroborou os fundamentos
da decisão agravada, opinando pelo não conhecimento do recurso especial, e, se
conhecido, pelo seu desprovimento, precisamente por se tratar de entendimento alinhado
à jurisprudência desta Corte quanto ao afastamento da minorante em hipóteses de
dedicação criminosa demonstrada pelas circunstâncias do caso, atraindo a Súmula n. 83,
STJ (fls. 791-798).
Nessa linha, concluo que a decisão monocrática enfrentou de modo suficiente
as razões recursais, nos limites da via eleita, e que a pretensão revisional demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência obstada pela Súmula n. 7, STJ, além
de se contrapor a entendimento consolidado desta Corte, incidindo a Súmula n. 83, STJ.
No mais, não vislumbro ataque específico capaz de infirmar os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai, por analogia, o enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55352232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: dcc9987b-184c-4767-a2e2-5a8d2d26e938

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.120.336 / MG
Número Registro: 2024/0022952-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01129684520218130245 10000222457251002
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUILHERME BARBOSA ARCOLINO DE JESUS
ADVOGADO
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: MARCELO BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME BARBOSA ARCOLINO DE JESUS
ADVOGADO : LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55914918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: ebb9c147-0eca-49e0-bd33-981e4e1d366b

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: ebb9c147-0eca-49e0-bd33-981e4e1d366b